Tribunal: STF
Processo: HC 117281
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ÓRGÃO COATOR – TURMA DO SUPREMO – ADMISSIBILIDADE. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como impedir-se o curso quando se tem Órgão capaz de pronunciar-se a respeito, como é o Plenário em relação às Turmas, embora seja o Tribunal dividido, considerado o artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. A extinção da pretensão executória, pelo indulto, não prejudica a admissão da impetração quando voltada à declaração da prescrição da pretensão punitiva, alcançados a primariedade e os bons antecedentes do paciente, caso reconhecida.



     



    PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – INTERRUPÇÃO. O acórdão condenatório implica a interrupção da prescrição da pretensão punitiva do Estado, porquanto compreendida na referência, no artigo 117 do Código Penal, a sentença, ainda mais quando provida apelação do Ministério Público para majorar a pena inicialmente fixada.